Tribunal: STF
Processo: HC 219090
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do writ. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 167.243, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Aponta, ainda, a falta de contemporaneidade da custódia, “decretada quase 07 (sete) anos depois dos fatos”. Por fim, informa que a audiência de instrução e julgamento na origem está designada para hoje, 22.08.2022, às 16 horas.



3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, nem da decisão do STJ. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente acusado pela prática, em tese, de dois crimes de homicídio qualificado, dou especial relevância aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, no sentido de que:



    “No caso em tela, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, eis que já se antevê que a segregação é necessária para garantia da ordem pública. 



    Segundo se vê nos autos, há indícios de que os acusados (...) e (...) foram os responsáveis pelo evento que ocasionou o óbito das vítimas (...) e (...), que foram mortas após ser atingidas com disparos de arma de fogo, fatos ocorridos em 02/06/2015. De acordo com o aditamento da denúncia, há indícios de que os acusados (...) e (...) possuem envolvimento com tráfico de drogas e, supostamente, agiram em desfavor da vítima (...) justamente por desavenças oriundas do tráfico; por sua vez, a vítima (...) foi morta por ter reconhecido o acusado (...) durante sua ação que, em tese, visava o óbito de outra pessoa (...). 



    A descrição do aditamento da denúncia, indica ainda que os acusados passarem-se por policiais a fim de conseguirem entrar nas casas das vítimas, o que, ao meu ver, demonstra vislumbre de suas periculosidades; logo, entendo que soltos poderão prejudicar, e muito, a ordem pública. 



    Esse temor é reforçado ao analisar a lista de antecedentes criminais disponíveis no evento 177, que indica que ambos os acusados já possuem outros registros, ratificando-me a ideia de que possuem comportamento violento; o réu (...) já possui, inclusive, condenação (7000255-42.2021.8.09.0011, SEEU). 



    Tais fatos, me levam a crer que a liberdade dos réus, nesta fase, representa riscos à ordem pública, maximizando oportunidades de reiteração das condutas criminosas” (grifei).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator